Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. LIPOASPIRAÇÃO DE ALTA DEFINIÇÃO. RISCOS INERENTES AO PROCEDIMENTO MÉDICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I – As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II – O médico tem o dever de proporcionar ao paciente todas as informações pertinentes ao procedimento que será realizado, o que possibilitará que este exerça plenamente o direito de escolha, seu consentimento informado, principalmente em se tratando de cirurgia eletiva e estética, art. 6o, inc. III, e 31, do CDC, e art. 34 do Código de Ética Médica.
III – No procedimento estético, em que inegavelmente o paciente busca uma melhora ou um aprimoramento de sua aparência física, o dever de informação tem contornos ainda mais espessos, na medida em que ninguém, conscientemente, se colocaria em posição de ter sua aparência piorada, sem que fosse advertido previamente dos possíveis efeitos negativos, os riscos inerentes, mesmo que remotos, daquela intervenção médica de caráter eletivo.
IV – Configurada a conduta ilícita do médico que descumpriu o dever de informação, ensejando na devida reparação aos danos causados à paciente.
V – Mantida a condenação imposta ao médico para indenizar à paciente pelos gastos que ela despendeu para o tratamento das consequências do procedimento cirúrgico que se submeteu, uma vez que vista não cientificada daqueles riscos.
VI – Concretizados os riscos pelos quais a paciente não teve prévio conhecimento, o procedimento cirúrgico de cunho estético teve resultado diametralmente contrário, frustrando a legítima expectativa e causando na paciente sofrimento, aflição e angústia que fugiu à normalidade e interferiu em seus estados psicológico e anímico, com destaque para o dispêndio de expressivo tempo para tratamento das sequelas da cirurgia.
VII – O dano estético reflete uma modificação no físico, relacionado a feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos na pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos no corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias, todos relacionados à aparência da vítima.
VIII – A valoração da compensação moral e estética deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve primar finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o valor fixado na r. sentença.
IX – Apelação do réu desprovida. Apelo adesivo da autora parcialmente provido.